Tribunal: TJBA
Processo: 8011836-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011836-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DE MIRANDA

Advogado(s): MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DESFALQUES EM CONTA PASEP. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NO TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES, EVIDENCIADA PELA OBTENÇÃO DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco do Brasil S/A interpôs Agravo Interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pela parte autora, para afastar a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

2.
A decisão agravada considerou aplicável a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, reconhecendo que o termo inicial da prescrição decenal ocorre quando comprovada a ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP, e não na data da aposentadoria da parte autora, como sustentado na sentença.

3.
A decisão também afastou a aplicação da teoria da causa madura, por entender que o feito demandava dilação probatória, notadamente a realização de prova pericial contábil requerida pelo réu em contestação.

4.
O Agravante sustentou, em síntese, que a decisão monocrática interpretou equivocadamente a tese do Tema 1.150, defendendo que a ciência dos desfalques ocorreu com o saque dos valores na data da aposentadoria da autora.

5.
Ao final, requereu a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado com provimento do Agravo Interno, para que fosse restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a decisão monocrática interpretou corretamente o Tema Repetitivo 1.150 do STJ ao fixar o termo inicial da prescrição como a data de ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP;
b
) saber se o processo se encontrava em condições de julgamento imediato, nos termos da teoria da causa madura, ou se era necessário o retorno à origem para dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão agravada observou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência, de forma comprovada, dos desfalques.

8. Tal entendimento consagra a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, conforme preconizado pelo art. 189 do Código Civil, privilegiando a data da efetiva ciência da lesão pelo titular do direito.

9. A simples disponibilização de valores no momento da aposentadoria não equivale à ciência inequívoca dos desfalques, sendo necessário o acesso a extratos e documentos técnicos que permitam análise detalhada da conta, o que, no caso dos autos, ocorreu apenas em 16/10/2024.

10. Assim, ajuizada a ação em 17/09/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
11. Quanto à alegação de possibilidade de julgamento imediato, a decisão monocrática agiu com acerto ao afastar a teoria da causa madura, haja vista a necessidade de dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil requerida pela instituição financeira em contestação.

12. Conforme o art. 1.013, § 4º, do CPC, o julgamento do mérito pelo tribunal após a reforma de sentença que reconhece a prescrição depende da viabilidade da apreciação da causa sem necessidade de instrução. No caso, o acolhimento da produção de provas é medida que respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa.

13. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a contagem do prazo prescricional deve se iniciar com a ciência comprovada dos desfalques, e que a instrução probatória deve ser oportunizada quando requerida tempestivamente, afastando-se o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo Interno conhecido e não provido, para manter, na íntegra, a decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.
Tese de julgamento:
"O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular toma ciência comprovada da lesão, e não a data da aposentadoria; sendo imprescindível a produção de prova pericial requerida tempestivamente, impõe-se o retorno dos autos à origem, afastada a aplicação da teoria da causa madura.".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LV

Código Civil, arts. 189 e 205

Código de Processo Civil, arts. 1.013, § 4º; 1.021; e 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1.150

TJ-BA, Apelação Cível n. 8015241-70.2024.8.05.0146, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 20/12/2024

TJ-BA, Apelação Cível n. 8037685-52.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, julgado em 09/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
interno
n.

8011836-26.2024.8.05.0146

em que figuram como
Agravante

BANCO DO BRASIL

S.
A

e agravada
MARIA AUXILIADORA CARVALHO DE MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROV
IMENTO

ao
agravo
interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora